Tribunal: TJMT
Processo: 1017081-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017081-33.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ARRUDA - CPF: 028.913.401-32 (EMBARGANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por
André Luiz Santos de Arruda
,

em face do
acordão extraído do julgamento da apelação interposta em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da cobrança do seguro, determinando o abatimento do seu valor das parcelas, na forma simples, mediante recálculo das prestações em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

O embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão, argumentando que o Colegiado deixou de se manifestar acerca dos documentos faltantes nos autos e que são essenciais para possibilitar a cobrança do débito (id. 213300152).

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 214157170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante defende a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação acerca dos documentos faltantes nos autos e que são essenciais para se aferir eventuais abusividades e a pertinência da cobrança.

Contudo, sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado o seguinte:

“(...) Conquanto o apelante afirme que a ação deveria ter sido extinta em razão de o banco não ter instruído o feito com o contrato que originou a dívida, convém registrar que quando ocorre novação, cria-se uma nova obrigação, com a extinção das anteriores, motivo pelo qual é desnecessária a apresentação dos contratos correspondentes às dívidas pretéritas. (...)”
(id. 211433665).

Com efeito, o acórdão foi esclarecedor acerca de quais contratos integram o objeto da ação monitória (Renegociação de Dívida –
Contrato n. 419689020
), quais sejam,
Contrato n. 407696193
, com saldo refinanciado no valor de R$142.596,22 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), ao
Contrato n. 418404908
, com saldo renegociado de R$ 3.722,91 (três mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos) e ao
Contrato n. 419070875
, no qual foi refinanciado o valor de 102,97 (cento e dois reais e noventa e sete centavos).

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pelo embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

A pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

““EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024